Tribunal: STF
Processo: Rcl 18412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO STF. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO SUCESSIVO. FALTA DE INTERESSE EM AGIR. 



    1. As decisões tomadas pelo STF são de observância imediata, independentemente de trânsito em julgado. 



    2. Carece de ação a parte que impugna ato futuro, de conteúdo incerto, pela suposição de que lhe será desfavorável. 



    3. Agravo regimental desprovido.